Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de bem móvel supostamente de propriedade da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo primevo realizou consulta ao sistema Renajud, que ofertou informação esclarecendo que o veículo já não é de propriedade da parte executada, estando correta, portanto, a decisão agravada, pois incabível a penhora de bem de terceiro.
4. No caso em exame, os créditos cobrados foram inscritos em dívida ativa entre abril de 2019 e janeiro de 2023; entretanto não há informações sobre a data de alienação do veículo, não podendo ser presumida a fraude na alienação do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.